Tribunal: TJSP
Processo: 2060470-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXISTENTE. AGRAVANTE QUE MANIFESTA A INTENÇÃO DE VENDER BEM A TERCEIROS. PERIGO DA DEMORA. NÃO DEMONSTRADO. ESPERA DE TRÊS ANOS PARA AJUIZAR AÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ESCLARECIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não será concedida tutela de urgência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXISTENTE. AGRAVANTE QUE MANIFESTA A INTENÇÃO DE VENDER BEM A TERCEIROS. PERIGO DA DEMORA. NÃO DEMONSTRADO. ESPERA DE TRÊS ANOS PARA AJUIZAR AÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ESCLARECIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não será concedida tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A demora de cerca de três anos no ajuizamento da ação é incompatível com a alegação de perigo na demora da obtenção da tutela jurisdicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060470-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante MARCELO
CLEMENC CROMWELL QUIXABEIRA, são agravados ANTONIO CARLOS
QUIXABEIRA,
TATHIANA
CROMWELL
QUIXABEIRA
e
VERA
LUCIA
CROMWELL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060470-65.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2060470-65.2020.8.26.0000
Agravante: Marcelo Clemenc Cromwell Quixabeira
Agravados: Antonio Carlos Quixabeira, Tathiana Cromwell Quixabeira e Vera Lucia
Cromwell
V. 2132
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE
DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXISTENTE. AGRAVANTE
QUE MANIFESTA A INTENÇÃO DE VENDER BEM A
TERCEIROS. PERIGO DA DEMORA. NÃO DEMONSTRADO.
ESPERA DE TRÊS ANOS PARA AJUIZAR AÇÃO JUDICIAL.
SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ESCLARECIDA. NECESSÁRIA
DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não será concedida tutela de urgência de natureza antecipada
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A demora de cerca de três anos no ajuizamento da ação é
incompatível com a alegação de perigo na demora da obtenção da
tutela jurisdicional.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo-ativo, contra a r. decisão que, em autos de usucapião, indeferiu o pedido
de tutela antecipada (pág. 13).
Segundo o agravante, a decisão merece ser reformada, em síntese, porque
(a) tem o direito de obter a transferência do veículo, objeto de discussão na ação de
usucapião, para o seu nome, uma vez que a farta documentação colacionada aos
autos demonstra claramente que está na posse do veículo há mais de dez anos de
forma ininterrupta e pacifica, inclusive sem a oposição; (b) pretende obter a
transferência do bem para poder vender a terceiros como forma de amenizar
prejuízo advindo da depreciação do bem com o passar do tempo; (c) tem o direito de
obter o licenciamento do veículo, para que possa ao menos trafegar com o
automóvel em segurança e que caso passe por algum bloqueio policial para
fiscalização possa apresentar o documento do veículo devidamente licenciado. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060470-65.2020.8.26.0000 - LGA
3
final, requer que seja admitida a transferência do veículo para o seu nome ou a
realização de licenciamento do automóvel (págs. 01/12).
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o agravante beneficiário
da justiça gratuita (pág. 114 dos autos de origem).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo-ativo (págs. 36/37).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Trata-se de tutela de urgência.
Nos termos do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil: “a tutela de
urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
No caso em análise, existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão. Isso porque o agravante sustenta que “pretende obter a transferência do
bem para pode vender à terceiros como forma de amenizar o prejuízo” (pág. 06).
Logo, a medida solicitada não pode ser concedida.
No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal: “tem-se que, na
hipótese dos autos, deve-se observar que a Autora pretende obter o bem móvel para
sua imediata alienação e obtenção de recursos financeiros (...). Tal característica faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060470-65.2020.8.26.0000 - LGA
4
com que haja patente irreversibilidade do provimento de urgência, caso deferido”1.
Não bastasse isso, a alegação de perigo na demora da obtenção da tutela
jurisdicional vai de encontro à delonga no ajuizamento da ação para regularizar a
situação do bem móvel. Note-se que o óbito da proprietária do bem usucapiendo
ocorreu em 2017, conforme bem analisado pelo Magistrado da 1a Vara Cível de São
Vicente (pág. 121 dos autos de origem) e a presente ação foi ajuizada somente em
2020.
A respeito do tema, vale lembrar que, conforme anota Theotônio Negrão:
“A demora no ajuizamento da ação é incompatível com as alegações de periculum
in
mora”
(RJ
411/155
e
RSDCPC
75/164:
TRF-4a
Reg.,
AI
5015356-15.2011.404.0000)2.
Nesse sentido também já decidiu este Egrégio Tribunal: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA (...) Ausentes em cognição
sumária os pressupostos para a concessão liminar da medida (...) Demora de 02
(dois) anos no ajuizamento da ação que é incompatível com a alegação do
periculum in mora Necessária a instauração do efetivo contraditório RECURSO
NÃO PROVIDO”3.
Além do mais, antes da concessão da medida solicitada, é indispensável
uma instrução probatória que revele suficientemente a situação de fato,
considerando que a documentação colacionada aos autos de origem demonstra que
1 Agravo de Instrumento 2076267-86.2017.8.26.0000; Relatora: Berenice Marcondes Cesar; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/05/2017.
2 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva,
2016, p. 366, nota 9a.
3 Agravo de Instrumento 2182918-74.2019.8.26.0000; Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060470-65.2020.8.26.0000 - LGA
5
existem outros herdeiros, o que afasta, de fato, a probabilidade do agravante ser o
único titular de direito sobre o bem móvel objeto da demanda (pág. 13).
Enfim, como não foram preenchidos os requisitos para a concessão da
tutela de urgência antecipada, é de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora